Tribunal: TJPA
Processo: 0004432-51.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004432-51.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

PROCURADOR: FERNANDA MARIN CORDERO

APELADO: LICIPAR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Polícia Científica do Estado do Pará, nos autos de ação monitória movida por LICIPAR LTDA ME. O agravante alega prescrição intercorrente em razão da inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, considerando o tempo de tramitação do processo, e (ii) se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a existência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável a Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre de fatores alheios à parte autora.

4. A documentação apresentada pela parte autora foi considerada suficiente para embasar a ação monitória, conforme jurisprudência do STJ e o disposto no art. 700 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do processo decorre de fatores alheios à conduta da parte autora. 2. Documentos como nota de empenho e nota fiscal são idôneos para embasar ação monitória."

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 700; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.278.643/ES; STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ

- CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação Monitória movida por
LICIPAR LTDA ME.

Em suas razões, o agravante sustenta inicialmente, que houve um lapso temporal significativo durante a tramitação do processo (mais de 7 anos), em razão da inércia da agravada, o que deveria ensejar a declaração de prescrição intercorrente.

Ressalta que a decisão recorrida rejeitou essa preliminar ao aplicar a Súmula 106 do STJ, que trata da prescrição relacionada à demora na citação por razões alheias à parte autora. No entanto, alega que o caso em análise é de prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF, que trata da prescrição no curso do processo.

Argumenta que a decisão foi equivocada ao considerar que os documentos apresentados pela agravada seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida, visto que os documentos, como notas de empenho e fiscais, não têm validade, uma vez que não estão assinados por autoridades competentes, como o ordenador de despesa, e que a simples emissão de nota fiscal, sem a comprovação do recebimento da mercadoria, não pode constituir obrigação de pagamento.

Diante do exposto, requer, a reconsideração da decisão, ou na ausência de retratação, seja submetido ao colegiado para julgamento que, ao final, seja declarada a improcedência da ação monitória.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (ID. nº 21050948).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, não há motivo para acolher a arguição de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, uma vez que a paralisação do processo decorreu de fatores alheios à conduta da parte autora, que diligenciou regularmente para o prosseguimento da demanda. Aplicável, portanto, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Deste modo, a demora não pode ser imputada à parte que agiu tempestivamente, e a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente deve ser mantida, uma vez que não se constatou inércia do autor nos autos que justificasse a aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual trata da prescrição intercorrente somente quando há ausência de movimentação processual atribuível à parte interessada.

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

Sobre as alegações
do mérito.

Conforme o disposto no artigo 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser ajuizada por aquele que, munido de prova escrita desprovida de força executiva, pleitear o reconhecimento de direito à cobrança de valor em dinheiro; à entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel; ou, ainda, à execução de obrigação de fazer ou não fazer, desde que o devedor seja considerado capaz.

O recorrente argumenta que a decisão foi equivocada ao considerar suficientes os documentos apresentados pela agravada para comprovar a existência da dívida, sob a alegação de que as notas de empenho e fiscais não teriam validade, pois não estão assinadas por autoridades competentes, e que a mera emissão de nota fiscal, sem comprovação do recebimento da mercadoria, não pode gerar obrigação de pagamento. No entanto, a decisão recorrida seguiu o entendimento consolidado de que, conforme o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que esta seja capaz de gerar um juízo de probabilidade sobre o direito afirmado.

Nesse contexto, a documentação apresentada pela parte autora, incluindo a nota de empenho e a nota fiscal, foi considerada suficiente para demonstrar a efetiva entrega dos materiais, o que corrobora a existência da obrigação de pagamento por parte do réu. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, são claras ao afirmar que, para a admissibilidade da ação monitória, não se exige prova robusta e incontestável, mas apenas documentos idôneos que influam na convicção do magistrado acerca da verossimilhança do direito alegado, a referida jurisprudência foi assim ementada, in verbis:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

......................................................................................................

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Neste mesmo sentido cito, por todos, ementa de julgado prolatado por esta e. Turma de Direito Público:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, publicado em 2020-02-07).

...................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, publicado em 2018-07-26).

Diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois os documentos apresentados pela agravada, como a nota de empenho e a nota fiscal, comprovam não apenas a contratação e a especificação dos itens adquiridos, mas também a efetiva entrega dos materiais, sendo suficiente para embasar a ação monitória conforme a jurisprudência do STJ e o disposto no CPC/2015

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024